Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305, DA LEI No 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Caracterizada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal culposa e, tratando-se de acusado imputável, que tinha ou deveria ter a consciência da ilicitude do fato e, não havendo nenhuma circunstância capaz de afastar a ilicitude do ocorrido ou a culpabilidade do acusado, sua condenação é medida que se impõe.
2. No tocante ao delito previsto no art. 305 da Lei no 9.503/97, a prova constante nos autos não evidencia o dolo em sua conduta, tendo se afastado do local do acidente, momentaneamente, para estacionar a motocicleta do outro lado da via, deixando sua esposa dando assistência à vitima.
3. Diante da absolvição do réu pela prática de um dos crimes, impõe-se o redimensionamento da pena.
4. Recurso conhecido e provido em parte.